Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-33.2025.8.07.0021
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAJORANTES ESPECÍFICAS. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Incide a Lei no 11.340/2006 quando demonstrado que os fatos ocorrem em contexto de relação íntima de afeto, caracterizando violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A materialidade delitiva resta comprovada por auto de prisão em flagrante, registros policiais, auto de apreensão e demais documentos, corroborados pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
3. A autoria evidencia-se pelo conjunto probatório harmônico, especialmente pelos relatos firmes e coerentes da vítima, confirmados em juízo, e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.
4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a ciência da vítima acerca do mal injusto e grave, sendo prescindível a efetiva concretização da ameaça, bastando que seja idônea a gerar temor.
5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que coerente e amparada por outros elementos de convicção, sem configurar violação ao princípio da presunção de inocência.
6. A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo pericial quando o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da conduta, admitindo-se prova exclusivamente oral.
7. A negativa do acusado, desacompanhada de elementos probatórios aptos a infirmar a versão acusatória, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando confrontada com prova segura e convergente.
8. A causa especial de aumento prevista no art. 147, § 1o, do CP, introduzida pela Lei no 14.994/2024, aplica-se quando a ameaça é praticada contra a mulher no contexto doméstico e familiar, sendo vedada a cumulação com a agravante genérica do art. 61, II, f, do CP, sob pena de bis in idem.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, considerado o quantum da pena e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
10. Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher no âmbito doméstico, nos termos da Súmula 588 do STJ.
11. Recurso conhecido e não provido.